Tribunal: TJES
Processo: 5038807-64.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em Apelação Cível por Elevadores Atlas Schindler Ltda. contra acórdão que negou provimento ao recurso e manteve sentença de procedência em Ação de Obrigação de Fazer, que condenou a embargante à entrega e instalação de elevador contratado, sob o fundamento de inadimplemento inicial decorrente de erro no projeto técnico elaborado pela própria fornecedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar cláusulas contratuais que supostamente afastariam a responsabilidade da embargante em razão do atraso da obra civil; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao impacto do atraso da construtora na fabricação e montagem do elevador; e (iii) determinar se a ausência de enfrentamento individualizado dos precedentes invocados caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente as cláusulas contratuais relevantes e conclui que a obrigação primária da fornecedora consiste na entrega de projeto técnico correto e exequível, inexistindo omissão quanto ao exame do contrato.

4. A prova documental demonstra erro no projeto elaborado pela embargante, caracterizando inadimplemento inicial e inviabilizando a preparação da obra civil pela contratante.

5. A responsabilidade pelo atraso decorre da inércia da fornecedora em corrigir o projeto defeituoso, o que afasta a possibilidade de imputar culpa à construtora.

6. A ausência de enfrentamento individualizado de precedentes incompatíveis com a tese adotada não configura omissão, pois o órgão julgador aprecia apenas os fundamentos necessários ao deslinde da controvérsia.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta os pontos relevantes da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

2. A parte que incorre em inadimplemento inicial, por erro em projeto técnico de sua responsabilidade, não pode invocar cláusulas contratuais nem a exceção do contrato não cumprido para afastar sua responsabilidade pelo atraso da obra.

3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão nem para exigir o enfrentamento individualizado de todos os argumentos e precedentes suscitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 489, § 1º, VI, e 1.026, § 2º; CC/2002, arts. 422 e 476.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas; TJES, EDcl na Apelação nº 0351402-06.2018.8.08.0010, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038807-64.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

APELADO: PERACANGA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em Apelação Cível por Elevadores Atlas Schindler Ltda. contra acórdão que negou provimento ao recurso e manteve sentença de procedência em Ação de Obrigação de Fazer, que condenou a embargante à entrega e instalação de elevador contratado, sob o fundamento de inadimplemento inicial decorrente de erro no projeto técnico elaborado pela própria fornecedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar cláusulas contratuais que supostamente afastariam a responsabilidade da embargante em razão do atraso da obra civil; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao impacto do atraso da construtora na fabricação e montagem do elevador; e (iii) determinar se a ausência de enfrentamento individualizado dos precedentes invocados caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente as cláusulas contratuais relevantes e conclui que a obrigação primária da fornecedora consiste na entrega de projeto técnico correto e exequível, inexistindo omissão quanto ao exame do contrato.

4. A prova documental demonstra erro no projeto elaborado pela embargante, caracterizando inadimplemento inicial e inviabilizando a preparação da obra civil pela contratante.

5. A responsabilidade pelo atraso decorre da inércia da fornecedora em corrigir o projeto defeituoso, o que afasta a possibilidade de imputar culpa à construtora.

6. A ausência de enfrentamento individualizado de precedentes incompatíveis com a tese adotada não configura omissão, pois o órgão julgador aprecia apenas os fundamentos necessários ao deslinde da controvérsia.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta os pontos relevantes da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

2. A parte que incorre em inadimplemento inicial, por erro em projeto técnico de sua responsabilidade, não pode invocar cláusulas contratuais nem a exceção do contrato não cumprido para afastar sua responsabilidade pelo atraso da obra.

3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão nem para exigir o enfrentamento individualizado de todos os argumentos e precedentes suscitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 489, § 1º, VI, e 1.026, § 2º; CC/2002, arts. 422 e 476.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas; TJES, EDcl na Apelação nº 0351402-06.2018.8.08.0010, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
(ID 17134246) em face do v. Acórdão de ID 16397224, proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que a condenou na obrigação de fazer consistente na entrega e instalação do elevador contratado.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado, alegando que o acórdão:
(i)
deixou de analisar as cláusulas contratuais invocadas pela defesa, que desobrigariam a empresa de cumprir o cronograma diante do atraso na obra civil;
(ii)
omitiu-se quanto ao fato de que o atraso da construtora impactou a fabricação e montagem dos componentes; e
(iii)
não esclareceu a inaplicabilidade dos precedentes invocados no apelo, havendo omissão nos termos do art. 1.022, parágrafo único, II c/c 489, § 1º, VI, do CPC. Pugna, assim, pelo saneamento dos vícios e atribuição de efeitos infringentes para julgar improcedente a demanda, bem como para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresentou contrarrazões no ID 17554607, defendendo a inexistência dos vícios apontados e o desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
(ID 17134246) em face do v. Acórdão de ID 16397224, proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que a condenou na obrigação de fazer consistente na entrega e instalação do elevador contratado.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado, alegando que o acórdão:
(i)
deixou de analisar as cláusulas contratuais invocadas pela defesa, que desobrigariam a empresa de cumprir o cronograma diante do atraso na obra civil;
(ii)
omitiu-se quanto ao fato de que o atraso da construtora impactou a fabricação e montagem dos componentes; e
(iii)
não esclareceu a inaplicabilidade dos precedentes invocados no apelo, havendo omissão nos termos do art. 1.022, parágrafo único, II c/c 489, § 1º, VI, do CPC. Pugna, assim, pelo saneamento dos vícios e atribuição de efeitos infringentes para julgar improcedente a demanda, bem como para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresentou contrarrazões no ID 17554607, defendendo a inexistência dos vícios apontados e o desprovimento dos embargos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da irresignação.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a ementa do acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante,
in verbis
:

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA CONTRATANTE PELO ATRASO. INADIMPLEMENTO INICIAL DA CONTRATADA. ERRO NO PROJETO TÉCNICO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVERES ANEXOS DE COOPERAÇÃO E INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Elevadores Atlas Schindler Ltda. contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Peracanga Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., julgou procedente o pedido para condenar a ré a entregar e instalar o elevador contratado, além de custas e honorários. A apelante sustenta que o atraso decorreu de culpa exclusiva da autora, invocando a exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476), e pleiteia a improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo atraso na instalação do elevador e a possibilidade de aplicação da exceção do contrato não cumprido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O documento de visita técnica comprova que o projeto elaborado pela própria apelante continha erro, configurando inadimplemento inicial e afastando a possibilidade de exigir da contratante a preparação do local.

4. O contrato atribui à fornecedora a obrigação de entregar plantas corretas e exequíveis, de modo que não é possível imputar à construtora o atraso na obra com base em projeto defeituoso.

5. A exceção do contrato não cumprido não aproveita à parte que deu causa ao inadimplemento, razão pela qual não pode ser invocada pela apelante.

6. A ré descumpriu os deveres anexos de cooperação, esclarecimento e informação (CC, art. 422), ao deixar de responder às comunicações e de corrigir tempestivamente o projeto, o que violou a boa-fé objetiva.

7. A ausência de produção de provas novas aptas a infirmar o conjunto documental já existente reforça a conclusão pela responsabilidade da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O fornecedor de elevador inadimplente que apresenta projeto técnico defeituoso não pode imputar à contratante o atraso na execução da obra.

2. A exceção do contrato não cumprido é inaplicável à parte que incorreu em inadimplemento inicial.

3. O descumprimento dos deveres anexos de cooperação, esclarecimento e informação caracteriza violação à boa-fé objetiva e reforça a responsabilidade contratual da parte inadimplente.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 422 e 476; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.862.508/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.11.2020, DJe 18.12.2020; TJES, AI nº 5002796-74.2023.8.08.0000; TJRJ, Apelação nº 0031545-53.2014.8.19.0209, Rel. Des. Ricardo Rodrigues Cardozo, j. 09.07.2019; TJPR, Apelação nº 0039126-67.2018.8.16.0014, Rel. Des. José Augusto Gomes Aniceto, j. 17.02.2023.

A
teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

Feitas tais considerações, passo à análise do caso concreto.

Na hipótese, a embargante alega omissão quanto à análise das cláusulas contratuais e do impacto do atraso da obra civil no cronograma de fabricação.

Contudo, da simples leitura do voto condutor, verifica-se que tais pontos foram expressamente enfrentados e rechaçados por este Colegiado, ainda que sob ótica diversa daquela defendida pela parte.

O acórdão foi expresso ao transcrever e analisar as obrigações contratuais, inclusive as cláusulas citadas pela embargante, consignando que, embora houvesse previsão de entrega do local pela contratante, a obrigação primária e antecedente era da própria embargante, consistente no fornecimento de um projeto técnico correto e exequível (Cláusula 8.1).

Destarte, assim ficou inequivocamente consignado no voto condutor:

De plano, o documento de "Visita Técnica" (ID 15152718), elaborado por um funcionário da própria apelante e datado de 26/05/2022, é prova cabal e decisiva para o deslinde da controvérsia. Nele, consta a seguinte observação:
"Foi identificado um erro de projeto com as medidas das bonecas. Assim será solicitado uma revisão do projeto".

Sendo incontroverso que houve atraso na obra, é claro que a obrigação da apelada de preparar e entregar a obra civil nos moldes necessários para a instalação do equipamento era
diretamente dependente da obrigação primária da apelante de fornecer um projeto técnico correto e exequível,
conforme estipulado no contrato (ID 15152711) [...]

Vê-se, pois, que a elaboração correta das plantas de instalação era obrigação inerente ao serviço fornecido pela apelante. Assim, ao registrar a existência de um "erro de projeto", esta confessa sua falha, e, por consequência, revela o motivo pelo qual a apelada ficou impossibilitada de cumprir sua parte na avença.

Portanto, a despeito dos argumentos levantados pela apelante, é certo que
não se pode exigir que a construtora prepare um local com base em um projeto falho.
Deste modo, ainda que tenha havido atraso na finalização da construção, fica nítido que a causa determinante para todo o atraso subsequente foi a inércia da apelante em corrigir o erro e fornecer o projeto revisado.

[...]

Por derradeiro, cumpre apontar que, em que pese a apelante defender que a Cláusula 13 e seguintes do contrato celebrado já tratava expressamente da hipótese de atraso na entrega da obra, tal fato em nada altera a situação dos autos. Isso porque
a cláusula confere à contratada o direito de atrasar a entrega somente em caso de já haver mora pela parte contratante,
o que não se vê nos autos, eis que já evidenciado que o atraso foi consequência da conduta da contratada.

Logo, é nítido que não houve omissão, mas sim o reconhecimento de que a prova dos autos suplantou a tese defensiva, uma vez que o acórdão evidenciou que o “erro de projeto” cometido pela embargante foi a causa determinante do atraso, impedindo a construtora de finalizar a obra civil.

Quanto à alegação de omissão sobre os precedentes que versam sobre a exceção do contrato não cumprido, fato é que a tese adotada pelo acórdão (culpa exclusiva da ré por erro de projeto) é logicamente incompatível com os julgados trazidos em apelação. Ora, o voto condutor fundamentou exaustivamente que o inadimplemento inicial partiu da própria fornecedora do elevador, tese que é diametralmente oposta aos precedentes que reconheceram a culpa da construtora naqueles casos; a mera leitura das razões de julgamento torna desnecessária a refutação individualizada da jurisprudência colacionada.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com base nas provas produzidas nos autos e em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorreu no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Neste sentido, corrobora o entendimento deste egrégio Tribunal (destaquei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo
decisum
, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa, pretensão que extrapola os limites dos embargos de declaração, os quais não se prestam para reanálise da matéria já decidida.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Na oportunidade,
advirto o embargante
de que a reiteração de recursos manifestamente protelatórios, com o nítido intuito de retardar o andamento do feito, ensejará a aplicação das penalidades cabíveis com o rigor da lei, previstas no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume o aresto impugnado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar